Tribunal: TJES
Processo: 5002300-51.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002300-51.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CEDIMAR FONTOURA DA SILVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE OU INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – “TOI”. COBRANÇA JUNTO AO CONSUMIDOR DO VALOR DE R$2.600,06. A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ALEGA QUE AS COBRANÇAS SÃO ORIUNDAS DO REFATURAMENTO DIANTE A CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DO CONSUMIDOR, EM CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS; A) DECRETANDO A ANULAÇÃO DO TOI COM O CONSEQUENTE CANCELAMENTO DA COBRANÇA DA DÍVIDA DE R$5.634,74 OU QUALQUER OUTRO VALOR REFERENTE AO MESMO; B) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA ABSTENÇÃO DE PROMOVER NOVAS COBRANÇAS RELATIVAS AO TOI EM REFERÊNCIA; C) CONDENAR A RÉ A SE ABSTER DE PROMOVER CORTE DE ENERGIA EM RAZÃO DOS FATOS DECORRENTES DO ALUDIDO TOI; RECURSO INTERPOSTO, VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, CONSIDERANDO QUE SE FAZ DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, SENDO NECESSÁRIO PARA O DESLINDE DO CASO, A ANÁLISE DA MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI”, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS NOS AUTOS PERMITINDO AVALIAR CONCRETAMENTE A SUPOSTA FRAUDE CARACTERIZADA em ESPECIAL PELO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR – ID 411075. PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE DO REPASSE PELA CONCESSIONÁRIA DOS RISCOS DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL AO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA
CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.